Tribunal: TJMT
Processo: 1063528-39.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINALVA LEITE DE AZEVEDO RIBEIRO - CPF: 155.786.661-91 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1063528-39.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A

Recorrido (a):

MARINALVA LEITE DE AZEVEDO RIBEIRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – POSSÍVEL FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO POSTERIORES - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com a Recorrente.

2.
Se a consumidora nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, nos valores de R$ 4.145,21 (quatro mil centos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos) e R$ 71,87 (setenta e um reais e oitenta e sete centavos), cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.
A instituição financeira em sua peça de defesa insiste que houve contratação do serviço por parte da reclamante, entretanto, as informações apresentadas acerca da contratação junto ao banco são frágeis para comprovar a relação jurídica, eis que desacompanhada de qualquer documento pessoal da Autora, ou ainda de “telas de sistemas” do extrato de movimentação financeira, como costuma fazer em casos semelhantes. Assim, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a referida contratação.

4.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois o dano se configura na modalidade
“in re ipsa”
em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque inexistem negativações anteriores, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima não comporta reforma, mormente pela inexistência de negativações posteriores em nome da parte autora.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023